Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739754-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravado BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar sobre o retorno dos autos a esta Turma para o fim de rejulgamento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora